Tribunal: CARF
Processo: 10880.933454/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933454/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.264 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A compensação não pode ser equiparada ao pagamento para fins de
configuração da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, conforme
a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
DCOMP. MULTA DE MORA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A multa de mora é acréscimo legal do crédito tributário não quitado até a data
do seu vencimento. Assim, a multa de mora deve ser incluída espontaneamente
na declaração de compensação que pretende quitar a obrigação inadimplida.
Caso contrário, a Administração Tributária tem a prerrogativa de fazê-lo no
âmbito do procedimento de homologação da declaração de compensação,
imputando o direito de crédito tanto à obrigação principal quanto aos devidos
acréscimos moratórios, de forma proporcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Alexandre
Evaristo Pinto, que davam provimento ao recurso. O Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Lucas Issa Halah. A
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva foi convocada para garantir a paridade no Colegiado, mas
não participou desse julgamento em razão da ausência justificada do Conselheiro Lucas Issa
Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933454/2014-68
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

Relatório
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 104-002.108 (fls. 123), pela
DRJ 04, interpôs recurso voluntário (fls. 137) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
A matéria a ser julgada está assim sintetizada no relatório da decisão recorrida
(fls. 124):
A interessada acima qualificada apresentou Pedido de Restituição e Declarações
de Compensação - PER/DCOMPs, por meio das quais compensou crédito do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com débitos de sua responsabilidade. O crédito
informado, no valor de R$ 22.378.133,85, seria decorrente de saldo negativo do
imposto apurado em 31/12/2012.
2. Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fls. 112 e 115/120, a
Delegacia da Receita Federal Derat em São Paulo reconheceu integralmente o crédito
pleiteado, que, contudo, não foi suficiente para compensar os débitos em seu valor
total. Por tal razão, a compensação foi parcialmente homologada, até o limite do
crédito reconhecido, e nada restou a ser restituído. Conforme se observa nos autos, o
sujeito passivo não considerou a multa de mora em débito compensado a destempo.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/14),
alegando, em apertada síntese, (i) que a multa de mora é indevida em face da denúncia
espontânea do débito; (ii) que o método de imputação é ilegal; (iii) que, sendo caso,
caberia a constituição do crédito mediante lançamento de ofício. Cita decisões
judiciais e administrativas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, levando à
confirmação da homologação parcial da DCOMP apontada, em razão da inclusão da multa de
mora no débito compensado, com imputação proporcional do crédito compensado.
O presente recurso voluntário (fls. 137) combate a decisão recorrida reafirmando a
configuração da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, e combatendo os
fundamentos da Nota Técnica COSIT n° 19/2012, utilizada como fundamento da decisão.
Também repisa o argumento contrário à imputação de parte do crédito compensado para quitar
parte da multa de mora (imputação proporcional), sem que essa imputação tenha sido apontada
na declaração de compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2021 (fls.
133) e seu recurso voluntário foi apresentado em 02/06/2021 (fls. 135). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

O contribuinte apresentou o Pedido de Restituição (PER) no
11518.66533.290713.1.6.02-5040 (fls. 107) em que aponta direito creditório no valor de R$
22.378.133,85, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano 2012. Adicionalmente, apresentou
quatorze Declarações de Compensação (DCOMP) em que compensou o referido direito de
crédito para quitar débitos próprios.
Administração Tributária reconheceu o direito de crédito em sua totalidade e
homologou treze das referidas DCOMP (fls. 117). Contudo, a décima quarta DCOMP foi
homologada apenas parcialmente, nos termos do Despacho Decisório de fls. 112, em razão da
insuficiência do crédito. A razão da insuficiência do crédito seria a sua utilização para quitar as
multas de mora de alguns débitos que estavam em atraso no momento da transmissão das
DCOMP, inclusive a que foi homologada parcialmente, Reproduz-se a planilha de análise da
DCOMP em tela (fls. 120):

Em sua impugnação, o contribuinte defende que a exigência da multa de mora é
indevida, em razão da ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN. A
decisão recorrida reconheceu a possibilidade de a denúncia espontânea afastar a exigência da
multa de mora, conforme o entendimento vinculante contido no REsp no 1.149.022/SP. Todavia,
afasta a denúncia espontânea na espécie, em razão de a quitação espontânea do débito ter
ocorrido por meio de compensação, assim seguindo a Nota Técnica Cosit n° 19, de 12 de junho
de 2012.
O recorrente agora alega que a denúncia espontânea deve ser reconhecida ainda
que a extinção do crédito tributário confessado tenha-se dado por compensação, conforme o
seguinte excerto (fls. 144):
O entendimento manifestado na Nota Técnica COSIT n° 19/2012 não deve
prevalecer, porque não observa a intenção do legislador ao editar o art. 138 do CTN.
O objetivo do art. 138 do CTN é levar ao conhecimento da fiscalização
tributária débitos de tributos que, de outro modo, só seriam de conhecimento da
fiscalização caso houvesse um procedimento de verificação presencial, ou seja, foi
permitir que o contribuinte leve ao conhecimento do Fisco a existência de débitos
tributários que não eram conhecidos daquele, sendo que neste caso o benefício é o
pagamento sem multa.
Se o débito compensado não era de conhecimento do Fisco, não há razão para
não conceder o benefício do art. 138 do CTN somente porque o débito foi quitado com
créditos e não com dinheiro.
O legislador complementar do art. 138 do CTN utilizou o termo "pagamento"
porque à época não havia regulamentação da compensação, ou seja, não havia como
indicar a compensação no art. 138 do CTN por uma questão sistemática, eis que a
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

compensação no âmbito federal só veio a ser regulamentada em 1991 com a edição da
Lei n° 8.383.
Conforme o texto do citado artigo 138 do CTN, a exclusão da responsabilidade do
contribuinte depende da existência de um ato deste que aponte ao Fisco a sua infração. Ademais,
esse ato deve ser acompanhado do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
No caso, não houve um pagamento (espécie de extinção do crédito tributário
prevista no inciso I do artigo 156 do CTN), mas sim uma compensação (espécie de extinção
prevista no inciso II do mesmo artigo). Assim, a primeira questão a ser solucionada é se a
compensação tem a aptidão para excluir a responsabilidade do contribuinte, quando
acompanhada de denúncia espontânea.
Quanto a isso, há uma controvérsia. A Administração Tributária já adotou postura
em favor da equivalência entre pagamento e compensação, conforme a Nota Técnica Cosit no 1,
de 18 de janeiro de 2012:
20. Resumindo o acima exposto, e em face do posicionamento atual da jurisprudência
do STJ sobre a denúncia espontânea, é de se concluir que:
[...]
b)tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação:
[...]
b2) configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o pagamento
ou a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora), antes ou
concomitantemente à apresentação das declarações que constituem o crédito tributário,
e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados
com a infração;
Todavia, essa postura foi revisada logo em seguida, conforme a Nota Técnica
Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, seguida na decisão recorrida:
5. Em conseqüência, conclui-se:
[...]
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
[...]
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
No âmbito da jurisprudência administrativa do CARF, a questão também não está
pacificada, existindo decisões contrárias à equivalência entre pagamento e compensação, por
exemplo, o Acórdão no 9101-004.127, de 11 de abril de 2019, da 1a Turma da CSRF, o qual
adotou a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
Mas também há decisões favoráveis à referida equivalência, por exemplo, o
Acórdão no 9101-003.687, de 7 de agosto de 2018, também da 1a Turma da CSRF, o qual adotou
a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.
A presente Turma de Julgamento, ao apreciar o Acórdão no 1201-002.770, de 19
de março de 2019, relatado pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, adotou o
entendimento de que a compensação é hábil para configurar a denúncia espontânea, conforme a
seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A compensação de débito não declarado em DCTF, que não tenha sido objeto de
lançamento de ofício e desde que formalizada antes de qualquer medida de fiscalização
instaurada contra o sujeito passivo, pode ser feita com o benefícios de não incidência de
multa moratória previsto no artigo 138 do CTN (denúncia espontânea).
Naquela ocasião, acompanhando o relator, manifestei-me pela equivalência entre
pagamento e compensação, para fins de denúncia espontânea, considerando que a compensação
é apenas a afetação de um pagamento anterior, que foi realizado indevidamente e está disponível
para ser utilizado.
Contudo, desde aquele momento, a jurisprudência passou a seguir uma tendência
em sentido oposto. No presente ano, a 1a Turma da CSRF consolidou o seu entendimento
afastando a denúncia espontânea nesses casos, votando por maioria de votos. Cito apenas uma
decisão recente, de 16 de janeiro último, o Acórdão no 9101-006.823, o qual adotou a ementa a
seguir transcrita:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denuncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denuncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributaria,
justamente porque, nessa da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedente: Aglnt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS. Rei. Min. GURGEL DE FARIA. DJe 17.10.2018.
Saliente-se que a 3a Turma da CSRF também vem adotando o mesmo
entendimento há algum tempo, mas, no presente ano, a matéria foi pacificada em decisão
unânime, o Acórdão no 9303-014.559, de 24 de janeiro último, o qual adotou a seguinte ementa:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

DENUNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à incidência
da causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se
encontra a compensação.
O motivo da convergência da jurisprudência da CSRF é a também convergência
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Atualmente, as duas Seções do STJ firmaram
o entendimento de que a compensação não tem o condão de configurar a denúncia espontânea.
Essa evolução foi muito bem exposta no Voto Vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa, no
citado Acórdão no 9101-006.823, do qual se transcreve o seguinte trecho:
Por fim, adicione-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já
fumou posicionamento unânime em favor do entendimento aqui defendido. Neste
sentido é a manifestação invocada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao
apreciar, na Primeira Turma da Primeira Seção, o Agravo Interno no Recurso Especial
n° 1798582 — PR:
[...]
5. No mais, o acórdão recorrido e a decisão agravada estão em perfeita harmonia com a
jurisprudência atual e consolidada desta Corte.
6. Com efeito, a Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual.
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: Aglnt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS. Rei. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
7. Ainda:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de mora
no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o indébito. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 5a Região, a
sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se aplica o
beneficio da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária.
Nesse sentido: Aglnt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS. Rei. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n. 1.569.050/PE,
Rei. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017. DJe 13/12/2017.
III-Agravo interno improvido (Aglnt no REsp. 1.720.601/CE, Rei. Mui. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 7.6.2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)
II - Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-se incabível
a aplicação do beneficio da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a extinção do débito
submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
(...)
VI - Agravo Interno improvido (Aglnt no REsp. 1.473.998/SC, Rei. Min. REGINA
HELENA COSTA, DJe 2.5.2019).
8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa. E o voto.
Referido julgado, proferido em 08 de junho de 2020, está assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO
FUX. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código
Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto vício do acórdão
recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde da causa. Não é
suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade de análise, pelo
julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do
beneficio da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutoria da sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: Aglnt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS. Rei. Min. GURGEL DE FARIA. DJe 17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
Este acórdão evidencia o entendimento unânime dos então Ministros da
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Napoleão Nunes Maia
Filho. Benedito Gonçalves. Sérgio Kukina. Regina Helena Costa e Gurgel de Faria),
em decisão proferida em 08/06/2020 (Aglnt no REsp n° 1798582/PR), e o
entendimento unânime dos então Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça (Ministros Francisco Falcão. Herman Benjamin. Og Fernandes. Mauro
Campbell Marques e Assusete Magalhães), em decisão proferida em 23/05/2019
(Aglnt no REsp. n° 1.720.60l/CE).
Correto, portanto, o acréscimo da multa moratória na imputação do direito
creditório reconhecido aos débitos compensados em atraso.
Diante da convergência da jurisprudência nas duas Seções do Superior Tribunal
de Justiça e das duas Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais que julgam processos de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

compensação, entendo que é momento de mudar o meu posicionamento, em benefício da
redução da litigiosidade no âmbito do processo tributário.
Com isso, meu voto é no sentido de afastar a denuncia espontânea reclamada pelo
recorrente.
Contudo, ainda que fosse admitida, em tese, a denúncia espontânea em sede de
compensação tributária, esta não poderia ser admitida na espécie, conforme a seguir exposto.
A denúncia espontânea reclamada pelo recorrente apenas ficaria caracterizada
mediante a comprovação de que o valor compensado na referida DCOMP não haviam sido
anteriormente declarados em DCTF e de que os juros de mora foram igualmente compensados.
Constato, todavia, que o recorrente não faz a prova de que atendeu aos requisitos
legais da denúncia espontânea, ou seja, não demonstrou a data em que foi constituído o débito
compensado e não demonstrou que quitou espontaneamente o principal em conjunto com os
juros de mora.
Afastada a denúncia espontânea, o recorrente ainda combate a imputação direito
de crédito de forma proporcional entre o principal e os seus gravames moratórios (juros e multa),
conforme o seguinte excerto (fls. 154):
Se os débitos são declarados pelo contribuinte, não cabe à fiscalização
"acrescentar" o débito da multa moratória ao PER/DCOMP de ofício, porque não há
previsão legal para tanto.
Além disso, o art. 41, § 7o, da IN RFB n° 1.300/2012 dispõe que a
compensação deve ser homologada na ordem declarada pelo contribuinte.
Na ordem declarada pela Recorrente não havia nenhuma multa moratória pela
quitação de débito de IRRF pago em atraso, somente o principal e a atualização
monetária.
Quando a Receita Federal "acrescentou" a multa moratória no Despacho
Decisório, simplesmente acrescentou um suposto débito que não estava na ordem
declarada pela Recorrente e que, portanto, não deveria ter sido considerado.
Uma vez que a fiscalização da Receita Federal entende que era devida a multa
moratória, deveria ser homologado integralmente a compensação e lavrado o auto de
infração relativo à multa, mas não retificado o PER/DCOMP de ofício para incluir a
multa e homologar parcialmente a compensação.
A IN RFB n° 1.300/2012 não tem nenhuma disposição que autorize a
retificação de ofício do PER/DCOMP para inclusão de multas, de forma que a atitude
da fiscalização, no Despacho Decisório, sequer poderia ser fundamentada com a
referida disposição regulamentar.
Os acréscimos moratórios incidentes em razão da inadimplência de obrigação
tributária estão determinados no artigo 61 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Nos termos desse dispositivo legal, a multa e os juros de mora são acréscimos da
obrigação principal, quando essa não é paga na data do vencimento. Assim, no âmbito do Direito
Tributário, não é possível segregar o pagamento do principal do pagamento dos acréscimos
moratórios, pois os acréscimos fazem parte do valor devido, assim como a obrigação principal.
Com isso, o contribuinte deveria ter incluído o valor da multa de mora no valor do
débito a ser quitado pela compensação declarada. Se não o fez, violou o referido artigo 61 da Lei
no 9.430/1996 e não é lícito que o contribuinte se beneficie de sua própria torpeza, livrando-se
indevidamente do pagamento da devida multa de mora.
Assim, o ato da Administração Tributária de incluir de ofício o valor da multa de
mora no valor do débito compensado é elemento do procedimento de homologação da
compensação declarada, nos termos do §2o do artigo 74 da mesma Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Portanto, não procede a exigência do recorrente para que a Administração
Tributária instaure procedimento fiscal específico, com o objetivo de realizar lançamento
tributário, para exigir apenas um acréscimo legal (multa de mora) daquele crédito tributário que
já está sob a análise no âmbito do procedimento de homologação DCOMP. Saliente-se que estão
no escopo do procedimento de homologação de uma DCOMP tanto a análise dos elementos do
direito de crédito quanto a análise dos elementos do débito a ser quitado pela compensação.
Ambos podem e devem ser ajustados quando desbordarem da legislação tributária. Esse é o
objetivo do procedimento de homologação.
Diante do exposto, adoto o entendimento de que está correto o procedimento da
Administração Tributária no âmbito do procedimento de homologação da presente DCOMP,
pelo que voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Apesar do bem construído voto do Relator e da análise jurisprudencial trazida
como principal razão de decidir, entendo oportuno apresentar declaração de voto para justificar
meu entendimento em sentido oposto, porquanto considero a compensação como causa
suficiente à configuração da denúncia espontânea.
Registre-se que os precedentes trazidos no voto do Relator, conquanto
representem posições respeitáveis tanto do Poder Judiciário e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, não foram julgados sob a égide da repercussão geral ou sumular. Significa, portanto,
tanto quanto inúmeros outros casos, que a questão não é definitiva e pode ser revista nas
respectivas instâncias.
Ainda que entenda que o princípio da colegialidade deva ser um objetivo a ser
perseguido pelos julgadores, as razões principiológicas e legais que baseiam os citados
precedentes são divergentes dos fundamentos que ora passo a expor sobre o tema, como forma
de contribuir com o debate, inclusive, mediante análise de pontos apreciados pelo Superior
Tribunal de Justiça sob perspectiva diversa.
Ressalte-se que a matéria foi apreciada por este mesmo colegiado em julgamento
de minha relatoria, objeto do acórdão 1201-005.995, de 20 de julho de 2023, assim ementado1:
MULTA
DE
MORA
EM
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO.
EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO PARA RECONHECIMENTO DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A compensação de tributos mediante declaração de compensação (DCOMP) equivale a
pagamento para fins de denúncia espontânea, uma vez que o contribuinte comparece
espontaneamente perante a administração tributária para declarar e confessar dívida em
atraso, ainda não fiscalizada, e realiza a quitação com créditos de valores pagos
anteriormente.

1 Acórdão no 1201-005.995 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 20 de julho de
2023,
maioria,
Relator
Conselheiro
Fredy
José
Gomes
de
Albuquerque.
Disponível
em:
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/13770000478200231_6907588.pdf
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

O requisito do pagamento a que alude o art. 138 do CTN também existe no caso da
quitação de tributos por compensação, não sendo razoável ou lógico admitir que o
pagamento já realizado e que compõe o respectivo crédito não possa extinguir débito
surgido posteriormente. O crédito a recuperar a que faz jus o contribuinte decorre do
pagamento anterior de tributo indevido ou a maior, portanto, extingue débitos tributários
confessados posteriormente, sem procedimento fiscalizatório da Fazenda Pública.
Crédito a compensar representa pagamento preexistente, apenas demanda alocação e
afetação específica, inexistindo razões para considerar não espontânea a extinção dos
haveres pela declaração de compensação. Desconsiderar a denúncia espontânea no caso
de procedimentos de compensação pela falta de pagamento é o mesmo que dizer que um
crédito é um não pagamento, ideia que não subsiste aos fundamentos das obrigações
jurídicas.
O colegiado entendeu, em sentido inverso ao proposto pelo Relator, que a
compensação de tributos mediante declaração de compensação (DCOMP) é considerada
equivalente ao pagamento para fins de denúncia espontânea.
É o mesmo caso aqui analisado, onde a parte controverte a inclusão da multa
moratória na atualização dos débitos inseridos no procedimento de compensação. Entende que se
aplica o instituto da denúncia espontânea, conforme previsão do art. 138 do CTN.
Essa matéria é bastante controversa no CARF, com entendimentos contrários e
favoráveis. A administração tributária entende que a compensação de tributos, mediante
declaração de compensação (DCOMP), não equivale a pagamento, para fins de denúncia
espontânea, tese que foi submetida à aprovação de súmula, conforme Portaria CARF/ME no
7.974, de 2 de julho de 2021, a qual foi rejeitada pelo pleno da Corte em agosto do mesmo ano.
A questão consiste em definir se juridicamente a compensação de um débito
tributário com algum crédito do contribuinte tem o mesmo efeito do pagamento a que alude o art.
138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Para melhor esclarecer o contexto da controvérsia, importa ressaltar que, quando
ocorre a denúncia espontânea clássica, o contribuinte comparece perante o Fisco para declarar e
confessar uma dívida em atraso, ainda não fiscalizada, e realiza o pagamento concomitante do
tributo para quitá-lo. Quanto a essa situação, não há dúvida quanto a exclusão da multa moratória
(por atraso).
No caso de compensação, aqui analisado, o contribuinte também comparece
espontaneamente perante a administração tributária para, igualmente, declarar e confessar uma
dívida em atraso, também não fiscalizada, porém, realiza tal quitação com créditos de valores
pagos anteriormente, realizando a compensação. Pretende com isso que igualmente seja excluída
a mesma multa moratória identificada na hipótese anterior.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

Haveria denúncia espontânea no caso da compensação? Qual a diferença entre os
modelos? Eis a dúvida que legitima o embate que, há anos, ocorre no âmbito administrativo e
judicial.
Entendo que duas situações são idênticas, pois há pagamento nos dois casos.
No primeiro, o pagamento ocorre concomitantemente à confissão do débito (denúncia
espontânea por pagamento concomitante). No segundo, o pagamento ocorreu anteriormente à
confissão (e também há denúncia espontânea, aqui denominada denúncia espontânea por
pagamento preexistente).
Note-se que o requisito do pagamento existe nos dois casos. Não é razoável, justo,
proporcional, lícito ou minimamente lógico admitir que um pagamento já realizado não possa
extinguir um débito surgido posteriormente. O crédito a recuperar a que faz jus o contribuinte
decorre do pagamento anterior de tributo indevido ou a maior, portanto, extingue débitos
tributários confessados posteriormente, sem procedimento fiscalizatório da Fazenda Pública.
Parte dos julgados afasta a denúncia espontânea nos procedimentos de
compensação porque exigiria do Fisco movimentar-se para verificar a consistência do crédito,
portanto, a espontaneidade estaria comprometida. O argumento não procede, pois a própria
redação do art. 138 do CTN deixa claro que a denúncia espontânea também se realiza nos casos
em que a verificação do montante do tributo depende de apuração.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração.
Note-se que o parágrafo único do dispositivo deixa claro qual o objetivo da
denúncia espontânea ao determinar que ela não será considerada quando apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. À toda evidência, a norma busca impedir que o contribuinte devedor que venha a ser
fiscalizado deixe de ser apenado com a multa moratória e pretenda, após o início da fiscalização,
pagar o débito sem o ônus infracional respectivo.
Situação totalmente diferente é de DCOM (Declaração de Compensação), onde o
contribuinte já pagou tributo, indevidamente ou a maior, e voluntariamente apresenta ao Fisco
a declaração e confissão do débito, requerendo que o pagamento já ocorrido – cujo crédito ainda
não foi alocado – extinga a dívida confessada.
Todos os créditos indicados em compensação representam pagamentos
preexistentes, apenas demandam alocação específica, inexistindo razões para considerar não
espontâneo o procedimento administrativo que objetiva dar solução à extinção dos haveres a que
faz jus a Fazenda Pública. Desconsiderar a denúncia espontânea no caso de procedimentos de
compensação pela falta de pagamento é o mesmo que dizer que um crédito é um “não
pagamento”, ideia que não subsiste aos fundamentos das obrigações jurídicas.
Outrossim, desconsiderar a espontaneidade nos casos de compensação consagra, a
meu sentir, não apenas uma injustiça e o descompasso máximo da proporcionalidade, mas
também convalida o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, uma vez que impõe ao
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

contribuinte o ônus de pagar em dinheiro uma dívida plenamente passível de extinção pela
compensação de créditos líquidos e certos.
A questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento
do Recurso Especial no 1.149.022/SP, na sistemática de recursos repetitivos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, com a seguinte ementa (grifou-se):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1149022, unânime, Relator
Min. Luiz Fux, trânsito em julgado em 30/08/2010).
A Corte Superior apreciou circunstância em que o contribuinte declara
parcialmente o débito e quita essa parte declarado, vindo depois a retificar o erro e
complementar o pagamento, situação diversa da que se aprecia. Porém, o STJ indica caminhos
interpretativos possíveis, ao consignar que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
O critério utilizado pelo STJ é a quitação concomitante do débito tributário
declarado, que pode ocorrer, a meu sentir, em quaisquer hipóteses de exclusão do mesmo,
inclusive, no caso de pagamento e também de compensação, que são causas idênticas de
extinção de obrigações, dentre outras previstas expressamente no art. 156 do CTN. Deixar de
considerar todos os efeitos jurídicos próprios da extinção de um débito da Fazenda Pública pelo
reconhecimento de créditos do contribuinte impede que a relação obrigacional opere todos os
seus reflexos próprios.
Condicionar a autodenúncia do contribuinte perante o Fisco ao exclusivo
pagamento do tributo torna sem efeito o parágrafo único do art. 138, onde consta o critério para
indicar o que não é denuncia espontânea, ao estabelecer que não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
A norma define como critério da espontaneidade o fato do contribuinte ser ou não
fiscalizado pela administração tributária, revelando-se equivocado o entendimento que limita o
exercício a situações de pagamento.
Aliás, o caput do dispositivo legal afasta a imposição da multa infracional quando
a autodenúncia for acompanhada, “se for o caso”, do respectivo pagamento. Significa dizer que,
quando não for o caso, poderão ser considerados outros tipos normativos que realizem a
quitação do tributo.
Reitere-se – e isso é muito importante repetir – que a compensação pressupõe um
pagamento anterior. Toda compensação consubstancia e considera a existência de um pagamento
anterior, ocorrido antes mesmo da própria denúncia do contribuinte, portanto, deixar de
considerar esse pagamento realiza o enriquecimento sem causa do devedor no mais alto grau
interpretativo possível.
Considero que a multa moratória deve ser excluída do cálculo do débito lançado
na DCOMP e que os créditos reconhecidos pela unidade de origem compensem o valor
reapurado até o limite reconhecido. O eventual saldo devedor remanescente, se persistir, será
acrescido de todos os índices legais indicados na decisão da DRJ, inclusive, a própria multa
moratória, nos termos da lei, sendo esses os critérios de liquidação desta decisão.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.264 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933454/2014-68

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntario para excluir a
multa moratória do cálculo do débito tributário lançado na DCOMP e determinar que os créditos
reconhecidos pela unidade de origem compensem o valor recalculado até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 195
DF CARF MF
Original